Tribunal: STF
Processo: HC 234633
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Julia Braga de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A conversão da preventiva em domiciliar não foi examinada pela Corte de origem, razão por que não pode ser o pedido conhecido neste particular. 



    2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



    3. Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. 



    (HC 853.695 AgRg , ministro João Batista Moreira - desembargador convocado do TRF1)



    Pretende, em síntese, “converter a prisão no cárcere por domiciliar, articulada ou não com outras cautelares diversas, a exemplo da monitoração eletrônica, nos termos dos artigos 318 e 318-A do CPP, bem como do HC 143.641/SP”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, passo a decidir.



     Inicialmente, no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos entendo não assistir razão a parte impetrante.



    É que, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (grifei):



    Quanto ao pleito de prisão domiciliar em razão de ser a agravante genitora de criança menor de 12 anos de idade, relembro o teor do art. 318, V, do Código de Processo Penal: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



    O Tribunal de origem afastou a possibilidade de deferimento em razão de a agravante já ter sido condenada "por tráfico de entorpecentes (nos autos do processo 202320100148) tendo confessado que em sua residência manteve 9kg de cocaína e 7kg de maconha, além de petrechos para comercialização de drogas, o que demonstra o perigo que sua liberdade representa, neste momento, ante o risco elevado de reiteração delitiva" (e-STJ fl. 38). 



    Consignou o colegiado local que "a paciente inclusive já foi condenada por tráfico de entorpecentes na figura de ter em depósito em sua residência. E, agora, nos autos em apreço, foi novamente presa por suposto envolvimento em tráfico e associação para o tráfico de drogas, ou seja, demonstrando a reiteração delitiva específica. Não havendo sequer ambiente para uma criança ou mesmo um bebê" (e-STJ fl. 39). 



    Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.



    Presente, portanto, fundamentação idônea de excepcionalidade, qual seja “o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças”.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente